Tribunal: TJDFT
Processo: 0020410-59.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
D E C I S Ã O O(a) credor(a) o JOHN KLEBER BERNARDO DE ARAUJO formulou pedido para participar do acordo direto Edital no 01/2020-CAMEC/PGD (id 15651908). O procurador do credor apresentou o instrumento procuratório de id 18918357 e requereu que a quantia devida ao credor JOHN KLEBER BERNARDO DE ARAUJO fosse depositada em nome do Dr. DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, OAB/DF 4.604 (id 18918356). A procuração apresentada não atende aos requisitos para representação em relação ao acordo direto, haja vista a ausência de poderes especiais para realizar o referido acordo com deságio de 40%. Ademais, devido à pandemia do coronavírus (COVID-19), os pagamentos serão realizados por meio de transferência bancária, em regra, diretamente na conta do(a) próprio(a) credor(A). Diante do exposto, indefiro o pedido formulado. Aguarde-se a audiência designada para a o credor subscrever o termo de acordo. Publique-se. Brasília, 19 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto